Tribunal: TJES
Processo: 0006940-66.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006940-66.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERTO TEIXEIRA CARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006940-66.2022.8.08.0048

APELANTE: ROBERTO TEIXEIRA CARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CRIMINAL.
ARTIGO
21, DO DECRETO-LEI 3.688/1941
.
CONTEXTO DA
LEI 11.340/2006.

RECURSO DA DEFESA.
MÉRITO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
OBRIGAÇÃO CABÍVEL INDEPENDENTEMENTE
DE INSTRUÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ.
VALOR PROPORCIONAL.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
Reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, é imperioso seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, já que ambas são igualmente preponderantes. Precedentes.

2. É possível a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, sendo possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes.

3. A indenização mínima fixada pelo juízo sentenciante foi devidamente justificada com base na natureza do crime. Não há, ademais, provas de que o valor arbitrado comprometa a subsistência do réu.

4
.
Rec
urso
conhecido
e, no mérito,

parcialmente provido para reduzir a pena do réu para 15 (quinze) dias de prisão simples.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006940-66.2022.8.08.0048

APELANTE: ROBERTO TEIXEIRA CARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBERTO TEIXEIRA CARES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra (id. 6884909, pp. 211/2020), por meio da qual fora condenado pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/41, à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Razões recursais da Defesa, pp. 235/241, pugnando pela compensação da atenuante da confissão com a agravante relacionada à violência doméstica. Requer, ainda, a exclusão da indenização por danos morais ou sua redução.

Emerge da denúncia que, no dia 07/8/2022, por volta de 21 horas, na Rua Dalias, nº 31, Bairro Feu Rosa, em Serra, o réu, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, praticou vias de fato contra a vítima Valéria Ferreira de Carvalho, sua ex-companheira.

Consta dos autos que réu e vítima conviveram maritalmente por dois anos e dois meses, tendo uma filha em comum.

De acordo com a peça acusatória, na data dos fatos, vítima e réu iniciaram uma discussão porque aquela teria visto uma marca no pescoço do companheiro, julgando ter sido feita por outra mulher.

Durante a discussão, o réu empurrou fortemente a ofendida, fazendo-a cair ao chão e bater o braço esquerdo na porta, sem, contudo, deixar vestígios de hematomas no corpo.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato, no contexto da violência doméstica e familiar.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
passo à análise do mérito.

O apelante não se insurge contra a condenação em si, que está ancorada no Boletim Unificado (pp. 15/17), no Boletim de Atendimento (pp. 19/20), bem como nas provas orais colhidas em Juízo, notadamente o depoimento da vítima, além da confissão do réu.

No que tange à dosimetria da pena, o réu pugna pela compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal, sendo a pena redimensionada para o mínimo legal.

Com efeito, nos termos do artigo 67, do Código Penal, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes
, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos
determinantes do crime, da
personalidade
do agente e da reincidência.

Destarte, a confissão espontânea é atributo da personalidade do agente. Por sua vez, a agravante relativa à violência contra a mulher relaciona-se aos motivos do crime.

Desse modo, na esteira do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, reconhecida a ocorrência da confissão espontânea, é imperioso seja promovida a compensação com a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, já que ambas são igualmente preponderantes (Nesse sentido: AgRg no HC 638926/SP. Sexta Turma. Rel. Min. João Otávio de Noronha. Quinta Turma. Julgado em 10/8/2021. Dje: 13/8/2021).

Este também o entendimento deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Reconhecidas, na segunda fase, a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, e a atenuante referente à confissão espontânea, deve o Magistrado compensá-las, mantendo a pena primária.
2. Recurso desprovido. (TJES, APcrm 0013529-11.2021.8.08.0048. 1ª Câmara Criminal. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. Julgado em 09/11/2023. DJe: 10/10/2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. 2.
Ambas as circunstâncias são preponderantes, uma vez que tratam de motivos determinantes do crime (praticado com violência contra a mulher) e da personalidade do agente (confissão espontânea). Assim, deve-se proceder para a compensação.
3. Em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, sendo cabível a reparação de natureza cível na sentença condenatória, independentemente de instrução probatória, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia. 4. É da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, APcrm 0016274-61.2021.8.08.0048. 2ª Câmara Criminal. Rel. Des. Willian Silva. Julgado em 11/5/2023)

Diante do exposto, promovida a compensação, e não havendo causas de aumento e de diminuição de pena, redimensiono a pena definitiva do réu para 15 (quinze) dias de prisão simples.

No que se refere ao pedido de afastamento da obrigação de indenizar, o apelante argumenta que a vítima não trouxe nenhum elemento de prova que indicasse que sua moral foi abalada.

Examinando detidamente os autos, verifiquei que o Ministério Público formulou, na denúncia,
de forma expressa
, o pedido de indenização por danos morais.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
)

Por sua vez, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Por sua vez, há entendimento conferindo natureza
in re ipsa
aos danos morais quando for o caso de crime praticado no âmbito da violência doméstica (STJ, REsp 1675874 / MS. Rel. Min. Rogerio Schetti Cruz. Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018. DJe: 08/03/2018).

Além disso, nos autos do REsp 1.643.051/MS, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção da Corte Cidadã pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ, REsp 1643051/MS. Julgado em 28/02/2018. DJe: 19/4/2018).

Na hipótese em apreço, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) foi fixada para reparação dos danos morais com base em pedido expresso do Ministério Público na denúncia, não havendo falar, portanto, em ilegalidade no arbitramento da pecúnia indenizatória.

A indenização mínima fixada pelo juízo sentenciante foi devidamente justificada com base na natureza do crime. Não há, ademais, provas de que o valor arbitrado comprometa a subsistência do réu.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para reduzir a pena do réu para 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.